Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DECISÃO Diante da documentação acostada pela agravada-autora (id. 63993558), defiro o pedido por ela formulado, para prorrogação da suspensão do recurso, que havia sido deferida anteriormente, (id. 61548715), até 8/11/2024. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora